Tribunal: TJES
Processo: 5000847-30.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000847-30.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONORA MADALENA DE SOUZA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A, WILLIAN LUIZ NOGUEIRA DA SILVA - ES34203-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ANIMUS CORRIGENDI. READEQUAÇÃO TÍPICA. MAUS-TRATOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face da ré, avó da vítima, por suposta prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §9º, do CP), com base em agressões praticadas com uso de correia contra sua neta adolescente.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou a ré à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa.

Apelação criminal interposta pela defesa, sustentando ausência de dolo específico e
animus corrigendi
, pleiteando a absolvição por atipicidade, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136, caput, do CP), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena.

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pela manutenção da condenação, mas anuiu ao pedido de desclassificação.

Ministério Público de segundo grau opinou pelo parcial provimento do recurso, para readequação típica e concessão do sursis, afastando a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da ré se enquadra no crime de lesão corporal dolosa ou de maus-tratos, em virtude da alegada ausência de animus laedendi; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A configuração do crime de lesão corporal exige o dolo específico de produzir resultado lesivo, nos termos do art. 18, I, do Código Penal.

8. Consoante as provas dos autos — laudo pericial, depoimentos da vítima e de testemunhas — ficou comprovada a ocorrência de agressões físicas por parte da ré, com uso de correia, resultando em lesões.

9. A ré confessou ter agido como forma de correção, o que foi corroborado pela vítima, que declarou se tratar de episódio isolado e que mantém relação harmoniosa com a avó.

10. A análise do elemento subjetivo revela a ausência de dolo direto de lesionar, caracterizando-se excesso nos meios de correção, típico do crime de maus-tratos, previsto no art. 136, caput, do CP.

11. Readequação da tipificação penal que respeita o princípio da proporcionalidade e encontra amparo jurisprudencial e doutrinário para casos em que há relação de autoridade entre ré e vítima, e em que o propósito do agente é o de correção, ainda que por meios reprováveis.

12. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, em razão da violência física empregada.

13. Presentes os requisitos legais do art. 77 do CP, mostra-se cabível a concessão do sursis, considerando a primariedade, bons antecedentes e inexistência de circunstâncias desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada à apelante do art. 129, §9º, do Código Penal para o art. 136, caput, do mesmo diploma legal, e conceder-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A readequação típica do crime de lesão corporal dolosa para maus-tratos é admissível quando demonstrado que o agente, na condição de responsável pela vítima, age com animus corrigendi, ainda que com excesso nos meios de correção. A suspensão condicional da pena é cabível nos casos em que preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, não sendo aplicável, todavia, a substituição por penas restritivas de direitos, quando o crime for cometido com violência física contra pessoa.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI

Código Penal, arts. 18, I; 44, I; 68; 77; 129, §9º; 136, caput

Súmula 231 do STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000847-30.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONORA MADALENA DE SOUZA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ANIMUS CORRIGENDI. READEQUAÇÃO TÍPICA. MAUS-TRATOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face da ré, avó da vítima, por suposta prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §9º, do CP), com base em agressões praticadas com uso de correia contra sua neta adolescente.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou a ré à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa.

Apelação criminal interposta pela defesa, sustentando ausência de dolo específico e
animus corrigendi
, pleiteando a absolvição por atipicidade, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136, caput, do CP), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena.

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pela manutenção da condenação, mas anuiu ao pedido de desclassificação.

Ministério Público de segundo grau opinou pelo parcial provimento do recurso, para readequação típica e concessão do sursis, afastando a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da ré se enquadra no crime de lesão corporal dolosa ou de maus-tratos, em virtude da alegada ausência de animus laedendi; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A configuração do crime de lesão corporal exige o dolo específico de produzir resultado lesivo, nos termos do art. 18, I, do Código Penal.

8. Consoante as provas dos autos — laudo pericial, depoimentos da vítima e de testemunhas — ficou comprovada a ocorrência de agressões físicas por parte da ré, com uso de correia, resultando em lesões.

9. A ré confessou ter agido como forma de correção, o que foi corroborado pela vítima, que declarou se tratar de episódio isolado e que mantém relação harmoniosa com a avó.

10. A análise do elemento subjetivo revela a ausência de dolo direto de lesionar, caracterizando-se excesso nos meios de correção, típico do crime de maus-tratos, previsto no art. 136, caput, do CP.

11. Readequação da tipificação penal que respeita o princípio da proporcionalidade e encontra amparo jurisprudencial e doutrinário para casos em que há relação de autoridade entre ré e vítima, e em que o propósito do agente é o de correção, ainda que por meios reprováveis.

12. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, em razão da violência física empregada.

13. Presentes os requisitos legais do art. 77 do CP, mostra-se cabível a concessão do sursis, considerando a primariedade, bons antecedentes e inexistência de circunstâncias desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada à apelante do art. 129, §9º, do Código Penal para o art. 136, caput, do mesmo diploma legal, e conceder-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A readequação típica do crime de lesão corporal dolosa para maus-tratos é admissível quando demonstrado que o agente, na condição de responsável pela vítima, age com animus corrigendi, ainda que com excesso nos meios de correção. A suspensão condicional da pena é cabível nos casos em que preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal, não sendo aplicável, todavia, a substituição por penas restritivas de direitos, quando o crime for cometido com violência física contra pessoa.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI

Código Penal, arts. 18, I; 44, I; 68; 77; 129, §9º; 136, caput

Súmula 231 do STJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonora Madalena de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da imposição de pena de multa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico (
animus laedendi
) na conduta imputada, por entender que agiu com intenção meramente corretiva, configurando-se episódio isolado no âmbito familiar, sem habitualidade, ou propósito lesivo e a desclassificação do tipo penal imputado para o crime de maus-tratos, previsto no art. 136, caput, do Código Penal, por entender que a conduta praticada se amolda ao excesso nos meios de correção admitidos no exercício da autoridade familiar, e não ao tipo penal de lesão corporal dolosa.

Caso não acolhida a tese absolutória ou desclassificatória, pleiteia-se a aplicação de penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, sob o argumento de que a ré é primária, possui bons antecedentes e a reprimenda imposta não supera o patamar de quatro anos;

Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena, com base no art. 77 do Código Penal, por entender preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau, o qual refutou a tese absolutória, mas anuiu ao pedido de desclassificação da imputação para o crime de maus-tratos.

Com vista dos autos nesta instância revisora, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo parcial provimento do recurso, acompanhando o entendimento do órgão de ministerial de origem quanto à readequação típica para o art. 136, caput, do Código Penal, bem como pela viabilidade da concessão do sursis, afastando, contudo, a aplicação do art. 44 do CP.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000847-30.2024.8.08.0016

DATA DA SESSÃO: 10/12/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonora Madalena de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da imposição de pena de multa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico (
animus laedendi
) na conduta imputada, por entender que agiu com intenção meramente corretiva, configurando-se episódio isolado no âmbito familiar, sem habitualidade, ou propósito lesivo e a desclassificação do tipo penal imputado para o crime de maus-tratos, previsto no art. 136, caput, do Código Penal, por entender que a conduta praticada se amolda ao excesso nos meios de correção admitidos no exercício da autoridade familiar, e não ao tipo penal de lesão corporal dolosa.

Caso não acolhida a tese absolutória ou desclassificatória, pleiteia-se a aplicação de penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, sob o argumento de que a ré é primária, possui bons antecedentes e a reprimenda imposta não supera o patamar de quatro anos;

Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena, com base no art. 77 do Código Penal, por entender preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau, o qual refutou a tese absolutória, mas anuiu ao pedido de desclassificação da imputação para o crime de maus-tratos.

Com vista dos autos nesta instância revisora, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo parcial provimento do recurso, acompanhando o entendimento do órgão de ministerial de origem quanto à readequação típica para o art. 136, caput, do Código Penal, bem como pela viabilidade da concessão do sursis, afastando, contudo, a aplicação do art. 44 do CP.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

O SR. ADVOGADO WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA:-

Boa tarde, excelências, sou eu, o William, farei pro meu colega, doutor D'Artagnan. Quero saudar a todos, excelentíssimo senhor desembargador relator, Pedro Valls Feu Rosa, excelentíssimo senhores desembargadores, integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal, douta Procuradoria de Justiça.

Dirijo-me a esta igreja Corte em defesa da apelante Senhora Leonora
Madalena de Souza, buscando o provimento integral do recurso de
apelação, em face da sentença que a condenou pelo crime
de lesão corporal majorada.

Deve ser reformada, pois não encontra respaldo fático, não encontra respaldo jurídico e nem mesmo na manifestação do órgão ministerial que opinou pela desclassificação do crime.

Nosso pedido no mérito, Excelências, é pela obstrução, pela atividadeda conduta, pois para condenar pelo crimede lesão corporal, é exigido ânimos lá em Dende,
o dolo de lesionar.

E no presente caso, no caso, clareza, aclara e manifesta a ausência desse dolo. A própria sentença, o magistrado reconhece que a apelante confessou ter agido como uma forma de corrigir a sua neta, sem a intenção frise-se, de machucá-la.

Fica claro, portanto, que a intenção da apelante tinha o ânimos corrigende e não o ânimos laedende. Ela não tinha a intenção de causar lesão na sua neta.

Há de ressaltar ainda, Excelências, a atipicidade da conduta
pelo princípio da adequação social. Esse princípio
nos orienta que, ainda que a conduta da apelante se enquadre com uma
descrição típica penal, ela não pode se reputar
como criminosa, quando é tolerada pela sociedade.

E aqui, no presente caso, estamos falando de uma conduta que foi
uma correção disciplinar da avó para com a neta.
Foi um episódio isolado e, conforme relatado pela própria neta em audiência de instrução, a relação familiar, posteriormente a este fato, ela foi restabelecida. Ela deixou claro que não restou nenhum resquício de medo,
nem de mágoa, de nenhum resquício de medo em relação dela para com a avó,
ora apelante.

Assim, Excelências, estamos diante de evidência
a ausência de dolo lesionar e da dificuldade material da conduta,
o que impõe a absorção da apelante. requerendo-se de
forma principal a absorção da apelante, Leonora Madalena,
nos termos do artigo 386, inciso III do Código Processo
Penal.

Caso vossas excelências não acolham a
tese de absorção, em sede de pedido subsidiário,
a única subsunção legal compatível com o conjunto
probatório é a desclassificação para o crime de maus-tratos,
descumprido no artigo 136 do Código Penal.
que une exatamente o abuso dos meios de correção e
disciplina.

A conduta da apelante, ela se amolda coerentemente a esse tipo penal,

uma vez que a intenção dela era a correção da neta,
ainda que devidas vênias possam entender Vossas Excelências,
que ela agiu de forma desproporcional aos que utilizar
de uma correia como instrumento de correção disciplinar.

A de se considerar ainda o laudo de lesões corporais juntados
aos autos que não apresenta gravidade nas lesões,
o que enfraquece o dolo de lesionar e reforça o cenário
de maus-tratos, cuja pena é significamente menor do
que o crime de lesão corporal majorada.

Excelência, e essa não éapenas uma tese defensiva, trata-se de uma tese
inaugurada pelo Ministério Público em alegações sinais,
inclusive referendada pela Procuradoria de Justiça.

Esse alinhamento dos órgãos de acusação e
fiscal da lei é um forte indicativo de erro na tipificação
penal da sentença guerreada.

Portanto, Excelências, requer-se de forma subsidiária a
desclassificação da conduta para o crime de maus-tratos previsto no artigo 136
do Código Penal.

Ainda de forma subsidiária,requer-se a aplicação dos benefícios legais, o sursis ou a substituição da pena restritiva de direitos. Quanto à pena restritiva
de direitos no artigo 44 do Código Penal,

Ressaltamos que a conduta da apelante num contexto de
correção disciplinar não pode ser equiparada à violência que
impede esse benefício.

Alternativamente, requer-se a concessão
da suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 77
do Código Penal.

Concluindo, pelas razões expostas, requer essa defesa que,
a Colenda a Câmara Criminal, conheça o deprimimento ao presente recurso de apelação, para, no mérito, absolver a apelante, com fundamento no artigo
386, inciso III do Código de Processo Penal, e subsidiariamente
desclassificar a conduta para o crime de maus-tratos, do artigo
136 do Código Penal, e aplicar a substituição da pena
para restritivo de direitos ou conceder a suspensão condicional da
pena.

É o que requer dessa defesa. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Em respeito à argumentação, peço o retorno dos autos e trarei o julgamento na próxima sessão.

*

con

DATA DA SESSÃO: 17/12/25

V O T O

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pela defesa da apelante.

Após acurada análise das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Leonora Madalena de Souza, contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa.

Consta nos autos que a acusada, utilizando-se de uma correia, agrediu fisicamente sua neta, adolescente de 17 anos à época dos fatos, após esta se recusar a acompanhá-la ao trabalho na lavoura, vindo a sofrer lesões nos braços e pernas, conforme atestado em laudo pericial e corroborado por outros elementos probatórios.

A materialidade e a autoria do delito não constituem objeto de controvérsia no presente recurso.

A existência de lesões restou comprovada por meio do boletim de atendimento médico e do laudo de lesões corporais, os quais indicam, com clareza, a presença de equimoses nos braços e nas pernas da vítima, compatíveis com golpes de correia.

A própria ré confessou a prática do ato, tendo declarado, em juízo, que “deu umas correadas na neta como forma de corrigi-la, sem intenção de machucá-la”.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima, Dhenyffer Clemente de Oliveira, que confirmou as agressões, mas ressaltou tratar-se de um episódio isolado. A jovem afirmou que:

“no dia dos fatos, estava preparando sua marmita para levar para o trabalho na padaria, quando sua avó começou a gritar e a agredi-la com uma correia, a imprensou contra a parede, jogou-a na cama e pressionou seu pescoço”, detalhando ainda que “mesmo após os fatos, continua mantendo contato com a avó e que a relação entre ambas segue harmoniosa, sem raiva ou temor”.

O relato da conselheira tutelar Lucimar Aparecida Soares Flores dos Reis reforça a dinâmica narrada.

A testemunha relatou que, no dia dos fatos, foi acionada pela vítima por telefone, tendo ouvido, por meio de ligação em viva-voz, a discussão entre a adolescente e a avó.

Afirmou que a ré insistia para que a neta trabalhasse na roça, ao passo que a jovem manifestava o desejo de trabalhar em uma padaria.

Narrou, ainda, que, ao realizar visita domiciliar no dia seguinte, encontrou a vítima com “diversas marcas no pescoço”, tendo esta lhe relatado que fora agredida pela avó.

O depoimento de David Clemente de Oliveira confirma a ocorrência de agressões físicas, tendo informado que acordou com o barulho da discussão entre avó e neta e que presenciou o momento em que a acusada desferia as “correadas” como forma de correção.

Por sua vez, Catiana Madalena de Souza, também ouvida na qualidade de informante, destacou que a relação atual entre vítima e acusada é tranquila e harmoniosa.

Com base nesse arcabouço probatório, a sentença reconheceu a prática do delito de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, afastando a alegação de ausência de dolo direto, ao fundamento de que a ré, ao agir com violência, assumiu o risco do resultado, nos termos do art. 18, I, do Código Penal.

A tese defensiva, contudo, vai além da simples ausência de
animus laedendi
.

A apelante sustenta que sua conduta não se ajusta ao tipo penal imputado, pois agiu com
animus corrigendi
, ainda que de forma excessiva, motivo pelo qual pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal.

A análise dessa tese exige rigorosa apreciação do elemento subjetivo da conduta.

Com efeito, para a configuração do delito de lesão corporal, é imprescindível a demonstração do dolo de lesionar – a vontade consciente e dirigida à produção do resultado lesivo.

No caso concreto, a confissão da ré, aliada às circunstâncias dos autos, permite concluir que sua intenção estava voltada à repreensão do comportamento da neta, utilizando-se, para tanto, de meio absolutamente reprovável e desproporcional.

Essa intenção de corrigir, e não de lesionar propriamente, encontra respaldo inclusive no comportamento posterior da vítima, que declarou, expressamente, em juízo, que “o episódio foi isolado” e que mantém boa convivência com a avó, além de não nutrir qualquer sentimento de medo ou hostilidade em relação a ela.

De fato, o tipo penal do art. 136 do Código Penal ajusta-se com maior precisão ao contexto fático delineado.

Trata-se de delito próprio, que exige a condição de responsável, guardião ou pessoa com autoridade sobre a vítima, elemento amplamente demonstrado no presente caso, em que a ré era avó e responsável pela adolescente.

A consumação do delito ocorre quando o agente submete a vítima a sofrimento físico ou moral em contexto de abuso nos meios de correção, ainda que com aparente propósito educativo.

Portanto, em que pese a censurabilidade da atitude da apelante, a readequação típica para o art. 136 do Código Penal mostra-se não apenas juridicamente plausível, mas também proporcional e aderente às provas dos autos.

O pleito absolutório, por outro lado, não encontra amparo probatório ou jurídico, uma vez que a ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável restou suficientemente demonstrada.

Assim, condeno a apelante Leonora Madalena de Souza pelo crime previsto no artigo 136 do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado é normal à espécie; os antecedentes são imaculados; sua conduta social não foi analisada nos autos; personalidade não foi analisada; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a já prevista no tipo penal e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 2 anos de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deixa de ser aplicada, em observância aos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deixo de acolhê-lo.

O delito foi praticado mediante o emprego de violência física contra pessoa, circunstância que, por força do art. 44, inciso I, do Código Penal, obsta a concessão da substituição.

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito desta Câmara, afasta a aplicação da substituição em crimes dessa natureza, ainda que a pena fixada não ultrapasse o limite de quatro anos.

Diversamente, merece acolhida o pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

A pena cominada não ultrapassa dois anos, a ré é primária, possui bons antecedentes, e não há elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade.

A existência de vínculo afetivo mantido com a vítima, mesmo após os fatos, reforça o juízo de adequação do benefício ao caso concreto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta imputada à apelante do art. 129, §9º, do Código Penal, para o art. 136, caput, do mesmo diploma legal, e, por conseguinte, conceder-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença, quanto ao
quantum
da reprimenda e regime fixado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREI A LIMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000847-30.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONORA MADALENA DE SOUZA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A, WILLIAN LUIZ DA SILVA - ES34203-A

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos após sustentação oral realizada pela defesa da apelante.

Após acurada análise das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Leonora Madalena de Souza, contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa.

Consta nos autos que a acusada, utilizando-se de uma correia, agrediu fisicamente sua neta, adolescente de 17 anos à época dos fatos, após esta se recusar a acompanhá-la ao trabalho na lavoura, vindo a sofrer lesões nos braços e pernas, conforme atestado em laudo pericial e corroborado por outros elementos probatórios.

A materialidade e a autoria do delito não constituem objeto de controvérsia no presente recurso.

A existência de lesões restou comprovada por meio do boletim de atendimento médico e do laudo de lesões corporais, os quais indicam, com clareza, a presença de equimoses nos braços e nas pernas da vítima, compatíveis com golpes de correia.

A própria ré confessou a prática do ato, tendo declarado, em juízo, que “deu umas correadas na neta como forma de corrigi-la, sem intenção de machucá-la”.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima, Dhenyffer Clemente de Oliveira, que confirmou as agressões, mas ressaltou tratar-se de um episódio isolado. A jovem afirmou que:

“no dia dos fatos, estava preparando sua marmita para levar para o trabalho na padaria, quando sua avó começou a gritar e a agredi-la com uma correia, a imprensou contra a parede, jogou-a na cama e pressionou seu pescoço”, detalhando ainda que “mesmo após os fatos, continua mantendo contato com a avó e que a relação entre ambas segue harmoniosa, sem raiva ou temor”.

O relato da conselheira tutelar Lucimar Aparecida Soares Flores dos Reis reforça a dinâmica narrada.

A testemunha relatou que, no dia dos fatos, foi acionada pela vítima por telefone, tendo ouvido, por meio de ligação em viva-voz, a discussão entre a adolescente e a avó.

Afirmou que a ré insistia para que a neta trabalhasse na roça, ao passo que a jovem manifestava o desejo de trabalhar em uma padaria.

Narrou, ainda, que, ao realizar visita domiciliar no dia seguinte, encontrou a vítima com “diversas marcas no pescoço”, tendo esta lhe relatado que fora agredida pela avó.

O depoimento de David Clemente de Oliveira confirma a ocorrência de agressões físicas, tendo informado que acordou com o barulho da discussão entre avó e neta e que presenciou o momento em que a acusada desferia as “correadas” como forma de correção.

Por sua vez, Catiana Madalena de Souza, também ouvida na qualidade de informante, destacou que a relação atual entre vítima e acusada é tranquila e harmoniosa.

Com base nesse arcabouço probatório, a sentença reconheceu a prática do delito de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, afastando a alegação de ausência de dolo direto, ao fundamento de que a ré, ao agir com violência, assumiu o risco do resultado, nos termos do art. 18, I, do Código Penal.

A tese defensiva, contudo, vai além da simples ausência de
animus laedendi
.

A apelante sustenta que sua conduta não se ajusta ao tipo penal imputado, pois agiu com
animus corrigendi
, ainda que de forma excessiva, motivo pelo qual pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal.

A análise dessa tese exige rigorosa apreciação do elemento subjetivo da conduta.

Com efeito, para a configuração do delito de lesão corporal, é imprescindível a demonstração do dolo de lesionar – a vontade consciente e dirigida à produção do resultado lesivo.

No caso concreto, a confissão da ré, aliada às circunstâncias dos autos, permite concluir que sua intenção estava voltada à repreensão do comportamento da neta, utilizando-se, para tanto, de meio absolutamente reprovável e desproporcional.

Essa intenção de corrigir, e não de lesionar propriamente, encontra respaldo inclusive no comportamento posterior da vítima, que declarou, expressamente, em juízo, que “o episódio foi isolado” e que mantém boa convivência com a avó, além de não nutrir qualquer sentimento de medo ou hostilidade em relação a ela.

De fato, o tipo penal do art. 136 do Código Penal ajusta-se com maior precisão ao contexto fático delineado.

Trata-se de delito próprio, que exige a condição de responsável, guardião ou pessoa com autoridade sobre a vítima, elemento amplamente demonstrado no presente caso, em que a ré era avó e responsável pela adolescente.

A consumação do delito ocorre quando o agente submete a vítima a sofrimento físico ou moral em contexto de abuso nos meios de correção, ainda que com aparente propósito educativo.

Portanto, em que pese a censurabilidade da atitude da apelante, a readequação típica para o art. 136 do Código Penal mostra-se não apenas juridicamente plausível, mas também proporcional e aderente às provas dos autos.

O pleito absolutório, por outro lado, não encontra amparo probatório ou jurídico, uma vez que a ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável restou suficientemente demonstrada.

Assim, condeno a apelante Leonora Madalena de Souza pelo crime previsto no artigo 136 do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a culpabilidade do acusado é normal à espécie; os antecedentes são imaculados; sua conduta social não foi analisada nos autos; personalidade não foi analisada; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a já prevista no tipo penal e, por fim, comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 2 anos de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deixa de ser aplicada, em observância aos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deixo de acolhê-lo.

O delito foi praticado mediante o emprego de violência física contra pessoa, circunstância que, por força do art. 44, inciso I, do Código Penal, obsta a concessão da substituição.

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito desta Câmara, afasta a aplicação da substituição em crimes dessa natureza, ainda que a pena fixada não ultrapasse o limite de quatro anos.

Diversamente, merece acolhida o pedido subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

A pena cominada não ultrapassa dois anos, a ré é primária, possui bons antecedentes, e não há elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade.

A existência de vínculo afetivo mantido com a vítima, mesmo após os fatos, reforça o juízo de adequação do benefício ao caso concreto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta imputada à apelante do art. 129, §9º, do Código Penal, para o art. 136, caput, do mesmo diploma legal, e, por conseguinte, conceder-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença, quanto ao
quantum
da reprimenda e regime fixado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.